Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-57.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), C. A. RODRIGUES SOUZA - ME - CNPJ: 07.429.819/0001-18 (AGRAVANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVADO), JRM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 35.704.155/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS ROQUETTE LTDA - ME - CNPJ: 22.160.536/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 16.643.701/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO TITO BORGES - CPF: 130.829.836-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS CUJOS BENS SÃO ALVOS DE SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA –
PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DAS MATRÍCULAS – INSUFICIÊNCIA DO BEM FRENTE AO VALOR DOS IMÓVEIS – PLEITO INDEFERIDO PELO JUIZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O provimento judicial de natureza acautelatória consistente no deferimento de ordem de bloqueio das matrículas imobiliárias de bens transmitidos por vias supostamente fraudulentas, busca, muito além da simples evidência dos pressupostos da tutela de urgência, resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé e, assim, está inserido no poder geral de cautela do juiz.

O oferecimento de caução considerado insuficiente para garantia do juízo, corroborado pela prudência do juízo
a quo
visando
evitar novas transmissões dominiais enquanto perdurar a demanda judicial,
resulta óbice legal para desbloqueio das matrículas imobiliárias,
observado que os imóveis consistem no objeto principal da lide e eventual acolhimento da medida compromete o próprio mérito da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001835-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
H.R. CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
H.R. CONSTRUÇÕES LTDA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques,
nos autos da “Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente” n.º 1015663-51.2021.8.11.0002, ajuizada por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que indeferiu o pedido de desbloqueio das matrículas
nº. 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340 mediante o oferecimento de caução (bem móvel/veículo), ao fundamento posto pelo magistrado singular que
“a averbação tem a finalidade de alertar terceiros para a pendência do processo e impedir a comercialização dos respectivos imóveis até a resolução da presente demanda”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“
Diferente do que foi narrado na exordial..., a transação imobiliária que consta na Escritura Pública de Compra e Venda (
Id 56236946
), cópia anexa
(doc. nº 14),

que tem por objeto os 06 (seis) lotes de terreno de propriedade da agravante/requerida, cujas matrículas imobiliárias foram bloqueadas por determinação do r. juízo, não é fruto de uma
“
fraude
”
e muito menos consiste numa
“
tentativa de dilapidação do patrimônio da requerente
” (sic).

Afirma que referidos terrenos foram ofertados pela empresa MFMT para pagamento de uma
dívida
que a própria agravada possuía junto à empresa P. G. SOUZA & M. SOUZA LTDA (nome de fantasia
Contab - Assessoria e Contabilidade
), que apresenta como sócio o Sr. Mauro Sérgio Prado Garcia de Souza.

Aduz que após a celebração do acordo e recebimento dos terrenos, a empresa CONTAB negociou a venda dos 06 (seis) terrenos para a empresa HR CONSTRUÇÕES, ora agravante, bem como autorizou que a escritura pública fosse outorgada em nome da referida empresa, conforme Termo de Quitação de Dívida que se encontra albergado nos autos de origem.

Acrescenta a agravante que construiu casas nos 06 (seis) lotes de terreno em comento, tendo efetuado a venda
de
algumas unidades habitacionais e outras permanecem na fase de documentação e aprovação de crédito junto ao órgão financiador.

Discorre, de outro lado, que ofereceu a título de caução para garantir o desbloqueio das matrículas imobiliárias, um veículo da marca TOYOTA, modelo HILUX CS 4x4, tipo Caminhonete, ano e modelo 2015, cor prata, placa QBP2J56/MT, sem restrição, de propriedade de Mauro Sérgio Prado Garcia de Souza (sócio da empresa CONTAB), avaliado em
R$124.714,00 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e quatorze reais),

conforme Tabela FIPE, cujo pedido foi indeferido pelo juízo
a quo.

A par desses argumentos, requer o provimento recursal para reformar a decisão, de modo a autorizar a substituição do bloqueio das matrículas imobiliárias pela caução idônea ofertada pela agravante.

O pleito liminar foi
indeferido
por mim em 25/02/2022, consoante decisão de Id 119508471.

Nas contrarrazões (Id 122600973), a agravada reafirma que as transações imobiliárias
“
foram realizadas mediante fraude perpetrada pela própria Agravante em conluio com a Sra. Mara Merizani Micheletti (a “Sra. Mara”), ex-sócia da Agravada”
(sic).

Narra de forma detalhada “todo o introito fraudulento” a asseverar que
“todo o narrado pela Agravante não passou de uma narrativa dissimulada para tentar convalidar seus atos fraudulentos, inclusive com a aparente confissão de crimes contra a administração tributária e contra a fé pública”
(sic).

Acrescenta ainda que
“mesmo que não houvesse qualquer indício de fraude ou tentativa de dilapidação do patrimônio por parte da Agravante, a caução oferecida não comporta o valor real dos bens pelo fato de a área do loteamento Santa Cecília, a qual foi indevidamente repartida em 03 (três) partes, por ser muito mais valiosa perante o mercado quando tomada no conjunto dos seus terrenos do que quando separada em diversos lotes, como quer deixar transparecer a Agravante
” (sic).

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 119598996).

Determino à Secretaria desta 3ª Câmara Cível retificar o registro em nome de
C. A. RODRIGUES SOUZA - ME
no polo ativo deste agravo de instrumento.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 08/06/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão proferida no juízo
de primeiro grau de jurisdição

que indeferiu o pedido de desbloqueio das matrículas
nº. 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340, mediante o oferecimento de caução representado por bem móvel/veículo.

Oportuno registrar que por ocasião do Agravo de Instrumento nº.
1014662-37.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021, envolvendo o mesmo evento e circunstâncias, esta relatora julgou pelo desprovimento recursal, seguido à unanimidade, sendo que diante da ausência de fatos novos entre o recente julgamento e os presentes autos, mantenho o mesmo convencimento sobre a matéria e por consequência natural de convicção e coerência, perfilho os mesmos fundamentos.

Na pretensão recursal, a agravante sustenta ser adquirente de boa-fé dos terrenos e, devido ao empreendimento despendido sobre os imóveis (edificação de casas populares), aduz que não deve perdurar a ordem de bloqueio sobre as respectivas matrículas, em especial porque algumas unidades já foram vendidas a terceiros, também atuantes de boa-fé, restando assim, no seu entender, preenchido os requisitos necessários à tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Pois bem. Como cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência mister o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que no caso concreto, ao menos no estágio que se encontra a demanda de base, não restaram observados.

Digo isso porque o pedido para substituição da garantia pelo oferecimento do
veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CS 4x4, tipo Caminhonete, ano e modelo 2015, cor prata, placa QBP2J56/MT, avaliado em
R$124.714,00 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e quatorze reais),

conforme Tabela FIPE, recebeu indeferimento do juízo
a quo
nos seguintes termos na parte que importa para a análise recursal (Id 117341974):

“(...)
a medida objetivou proteger direitos de terceiros que poderiam adquirir bens imóveis com suposto vício na transação. Nesse viés, o pedido de desbloqueio das matrículas nº 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340 vai de encontro dos fundamentos que motivaram a concessão da medida.

Destaca-se, ainda, que a aquisição dos seis imóveis noticiada pela requerida H R Construções foi precedida de negociação entabulada pela sócia-administradora, a requerida Mara Merizani Micheletti, sobre a qual recai severas dúvidas na sua administração frente a empresa autora.

De mais a mais, a caução oferecida se mostra insuficiente para o desbloqueio das matrículas, sobretudo porque os imóveis consistem no objeto principal da lide e o deferimento da medida em questão postulada comprometeria o próprio mérito da demanda.

Ademais, embora conste na escritura pública de compra e venda de id. 56236946 que os seis imóveis foram alienados pelo valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil), ainda como que o requerido tenha juntado avaliações ids. 69716053 e 69716058 de que os terrenos possuem valor de mercado no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil) e R$ 93.000,00 (noventa e três mil), o que se verifica é que a intenção da requerida é que a caução seja o meio para assegurar possível indenização por perdas e danos.

Sob essa análise, ainda de forma sumária, não se pode aferir seguramente que a caução supra tal desiderato, na medida em que a parte autora afirma que cada imóvel descrito nas matrículas nº 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340 equivalem a importância de R$ 288.000,00, ficando muito aquém da caução oferecida (R$ 124.714,00), o que necessita de maior dilação probatória.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de desbloqueio das matrículas nº 97.335; 97.336; 97.337; 97.338; 97.339 e 97.340 mediante o oferecimento de caução em especial porque a averbação tem a finalidade de alertar terceiros para a pendência do processo e impedir a comercialização dos respectivos imóveis até a resolução da presente demanda (...)”

O juízo
a quo
observou a insuficiência da caução para desbloqueio das matrículas.
A imposição da garantia é ato da discrição do juiz, medida que se insere no poder geral de cautela do magistrado, a quem incumbe o rigoroso controle da idoneidade da garantia/
caução
, visando à salvaguarda do objeto em litígio.

Assim, constata-se que a decisão do juízo de primeiro grau visa à ampla publicidade da existência da lide e a permanência do bloqueio das matrículas dos imóveis se mostra pertinente, uma vez que os efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir nas cadeias dominiais.

Assim, não obstante a insuficiência da caução, o bloqueio soa como medida acautelatória de interesses e, nesta via recursal, se vê que o mesmo ocorreu de modo regular, com fundamento no § 3º, do art. 214 da Lei nº. 6.015/73 com a redação alterada pela Lei nº. 10.931/2004.

Denota-se ainda que o bloqueio das matrículas visa evitar novas transmissões dominiais enquanto perdurar a demanda judicial, sobretudo diante da situação fática em que se discute vícios na transmissão dos imóveis.

Sobre a matéria,
transcrevo precedentes desta e. Câmara em casos semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C PERDAS E DANOS –
BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento de medidas protetivas da jurisdição, com a finalidade de resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé insere-se no poder geral de cautela do juiz, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.”
(1023541-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, OBJETO DA AÇÃO
–
RESTRIÇÃO DE VENDA, TRANSMISSÃO OU GRAVAME ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE
–
TUTELA DE URGÊNCIA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela de urgência deve ser deferida quando ficar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
A determinação judicial para que seja averbado no registro de imóveis a determinação judicial que impede a venda, transmissão ou gravame de ônus sobre área objeto de lide é medida lídima e possível, uma vez que enquadra-se no poder geral de cautela do juiz
.”
(1010155-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Portanto,
o oferecimento de caução considerado insuficiente para garantia do juízo, corroborado pela prudência do juízo
a quo
visando
evitar novas transmissões dominiais enquanto perdurar a demanda judicial,
resulta óbice legal para desbloqueio das matrículas imobiliárias na forma pleiteada pela agravante,
observado que os imóveis consistem no objeto principal da lide e eventual acolhimento da medida compromete o próprio mérito da demanda.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso presente recurso, mantendo-se
incólume
a decisão interlocutória proferida no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022